Tribunal: TJPA
Processo: 0819574-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819574-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIERCIO CARDOSO DE ALCANTARA NETO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0819574-72.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3.ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: MIERCIO CARDOSO DE ALCANTARA NETO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAC

AO DE AUDI
Ê
NCIA DE CONCILIA
ÇÃ
O. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO N
Ã
O CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Miércio Cardoso de Alcântara Neto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para a designação de audiência de conciliação, apesar da manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes quanto à autocomposição. Alegação de violação aos princípios da economia processual, da celeridade e do devido processo legal, bem como ao disposto no art. 334, § 4º, I, do CPC. No curso do recurso, o juízo de origem revogou a decisão impugnada, cancelando a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da superveniente revogação da decisão que determinava a realização da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da decisão interlocutória pelo próprio juízo de origem, com o consequente cancelamento da audiência de conciliação, afasta a existência do ato impugnado e esvazia a necessidade de pronunciamento sobre o mérito do recurso.

A perda superveniente do objeto caracteriza-se quando o fato novo ocorrido durante a tramitação recursal elimina a utilidade ou a necessidade da prestação jurisdicional sobre a matéria questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso quando fato posterior elimina a controvérsia sobre a decisão agravada.

A revogação da decisão que designa audiência de conciliação, diante de manifestação expressa de desinteresse das partes, torna desnecessária a análise do agravo de instrumento interposto contra tal ato.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
Miércio Cardoso de Alcântara Neto
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para a
designação de audiência de conciliação
, mesmo após a manifestação expressa de
desinteresse
de ambas as partes.

O agravante alega, em síntese, que:

A determinação da audiência de conciliação viola os princípios da
economia processual
, da
celeridade
e do
devido processo legal
, previstos nos artigos
4º e 139, II, do CPC
;

Ambas as partes manifestaram
expressamente o desinteresse
na realização da conciliação, nos termos do
art. 334, § 4º, I, do CPC
;

A insistência na realização do ato processual representa um
atraso desnecessário
, contrariando a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88);

Há
risco de prejuízo
irreparável com o retardamento injustificado da tramitação processual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na insurgência do agravante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para a designação de audiência de conciliação, não obstante a manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes quanto à autocomposição.

O recurso, fundamentado nos arts. 4.º, 139, II, e 334, §4.º, I, do Código de Processo Civil, foi instruído com pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a insistência na realização do ato processual implicaria violação ao devido processo legal, à celeridade e à economia processual.

No entanto, sobreveio, no curso do trâmite deste Agravo de Instrumento,
nova decisão proferida pelo juízo de origem
, a qual
revogou a determinação anterior de realização da audiência de conciliação, cancelando, de ofício, o referido ato processual
.

Neste cenário, verifica-se que
houve a perda superveniente do objeto deste recurso
, pois a decisão agravada não mais subsiste no mundo jurídico, esvaindo-se a utilidade e a necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca da insurgência deduzida.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, em razão da decisão proferida no juízo de origem que tornou sem efeito o ato impugnado.

Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025